Tribunal: TJDFT
Processo: 0730813-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA REGULARIZADA NO SETOR MESTRE D’ARMAS EM PLANALTINA/DF. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSES CONTROVERTIDOS MERAMENTE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE PLANALTINA/DF. REMESSA DOS AUTOS DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, à exceção das ações de natureza criminal (art. 34 da Lei no 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução no 3/2000 deste TJDFT).
2. Em se tratando de ação de usucapião em que debatidos interesses meramente particulares, estando ausente qualquer interesse público ou coletivo de caráter ambiental, fundiário, urbanístico ou agrário, não há razão para que a demanda seja processada e julgada pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Assim, também por não se configurar a competência das Varas de Fazenda Pública, impõe-se a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina/DF para processamento e julgamento da controvérsia, tendo em vista se tratar do foro de situação da coisa litigiosa (art. 47 do CPC). Jurisprudência do TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.